Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE FORMA PRESENCIAL. PEDIDO ANALISADO EM OUTRA DECISÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DO ADOLESCENTE. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença que fixou regime de convivência familiar, indeferiu o requerimento de depoimento especial do adolescente e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de realização da audiência de conciliação de modo presencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se deve ser produzida prova pericial para avaliar a dinâmica familiar e as razões do distanciamento entre mãe e filho, (ii) se a audiência de conciliação deve ser realizada de forma presencial e (iii) se é cabível a aplicação do procedimento de depoimento especial na audiência designada, com participação de psicólogo ou outro profissional qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão referente à produção de perícia não foi submetida à apreciação na primeira instância. Em que pese a relevância dos argumentos expostos em relação à produção de provas para a adequada solução do litígio, trata-se de matéria que deve ser suscitada e examinada oportunamente no processo de origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O pedido de realização da audiência na modalidade presencial não foi analisado na decisão agravada, a qual, quanto ao assunto, apenas determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. A questão foi apreciada em pronunciamento judicial posterior. A parte deve apresentar seu inconformismo quanto à realização da audiência de modo virtual por meio da interposição do recurso cabível contra o ato decisório mencionado.
5. O cumprimento de sentença requerido no Juízo de origem – que trata das diretrizes de convivência familiar fixadas no título executivo formado em ação de guarda – não discute alienação parental nem envolve situação de violência contra o adolescente, conforme o laudo de estudo psicossocial, o que justifica a dispensa da aplicação dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial de que tratam a Lei n. 13.431/2017, a Lei n. 12.318/2010, o art. 699 do CPC, a Resolução CNJ n. 299/2019, a Recomendação CNJ n. 157/2024 e a Resolução TJDFT n. 1/2017. A alegação de alienação parental supostamente praticada contra o adolescente foi rechaçada em julgamentos de processos instaurados anteriormente, nos quais já ocorreu certificação do trânsito em julgado.
6. A designação da audiência de conciliação tem o objetivo de viabilizar nova tentativa de composição amigável da questão relacionada aos termos de convivência familiar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4o do ECA). O adolescente, que tem 15 (quinze) anos de idade, já foi ouvido em audiência de conciliação anterior, que foi conduzida de acordo com seu estado emocional, seu nível de desenvolvimento e sua capacidade de se expressar. Por não se constatar risco ou prejuízo ao menor, deve ser mantida a realização do ato processual na forma designada na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.